Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-50.2023.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001712-50.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE SIQUEIRA - CPF: 080.019.281-87 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), JUAREZ BUENO PACHECO (APELADO), ADMAURA ADÉLIA DALTRO PACHECO (APELADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – BENEFÍCIO DEFERIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PROPRIETÁRIO DECLARADO NO REGISTRO IMÓBILIÁRIO – PESSOA JURÍDICA EXTINTA – AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE PELO RESPECTIVO SÓCIO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

O sócio é investido na posse e adquire a propriedade imobiliária no momento da extinção da pessoa jurídica da qual fazia parte, detendo portanto legitimidade para ajuizar Ação Reivindicatória na condição de titular de direitos.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Reivindicatória extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, com a codenação do autor ao pagamento das custas processuais.

O apelante reitera o pedido para a concessão do benefício da justiça gratuita por ser aposentado e não estar em condições de arcar com as despesas processuais.

No mérito, defende que a empresa Comercial de Bebidas Mirante Ltda está baixada desde 31-12-2008, o que lhe confere legitimidade ativa atuar judicialmente como seu representante.

Sem contrarrazões, uma vez que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil enuncia no artigo 98 que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 estabelece que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A alegação de insuficiência a que se refere o §3º desse citado dispositivo tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

O apelante recebe R$5.098,52 de aposentadoria, já que mais da metade dos seus proventos está comprometida com descontos em folha de pagamento. Logo, não ficou demonstrada sua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Desse modo, o pedido está suficientemente embasado, o que impõe o seu deferimento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF)
. Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015”
. (TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-11-2022, DJE de 18-11-2022, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da
justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
”.

(TJMT, N.U 1016929-11.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-9-2023, DJE de 6-9-2023, sem destaques no original).

Adentrando ao mérito da demanda, é certo que a legitimidade para a propositura da Ação Reivindicatória é daquele cujo nome está declarado como proprietário no registro imobiliário.

Contudo, a peculiaridade do caso em análise não pode permitir que prevaleça esse entendimento de maneira superficial.

Se o imóvel reivindicado pertence à empresa que foi extinta em 31-12-2008, ela não detém mais capacidade para figurar no polo ativo do processo porque não conta mais com personalidade jurídica.

Logo, deve ser aqui aplicado analogicamente o entendimento que confere legitimidade ativa aos herdeiros para a propositura de Ação Reivindicatória em caso de falecimento do autor da herança, já que a extinção da personalidade jurídica igualmente acarreta a aquisição de propriedade pelo respectivo sócio-proprietário.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. PROVA DO DOMÍNIO. TITULAR FALECIDO. AÇÃO PROPOSTA POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO HEREDITÁRIO. FORMA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE
. UNIVERSALIDADE. DIREITO À REIVINDICAÇÃO EM FACE DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE PARTILHA PRÉVIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). Portanto,
só o proprietário pode reivindicar
. 2. O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua (CC/1916, arts. 530, IV, 1.572 e 1.580, parágrafo único; CC/2002, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único).
Legitimidade ativa de herdeiro na ação reivindicatória reconhecida
. 3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.117.018/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 14/6/2017, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPUGNÇÃO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS E ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÕES REJEITADAS NO SANEADOR – DECISÃO MANTIDA – NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – INOVAÇÃO INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada a alegada possibilidade de a parte arcar com as custas processuais, deve ser mantida a decisão que autorizou o pagamento ao final.
Os herdeiros são investidos na posse e adquirem a propriedade no momento da morte do autor da herança, e, não instaurado o Inventário, na condição de titulares dos direitos, detêm legitimidade para ajuizarem Ação Reivindicatória
. Impõe-se o não conhecimento da matéria não apresentada na origem, pois configura inovação recursal.
(N.U 1022082-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/08/2021, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA
- EMPRESA BAIXADA - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - ILEGITIMIDADE ATIVA
- EXTINÇÃO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. -
A empresa baixada antes do ajuizamento da demanda não possui capacidade para figurar no polo ativo da lide, haja vista a ausência de personalidade jurídica
, o que impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.222003-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/06/2022, publicação da súmula em 24/06/2022, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir o benefício da justiça gratuita ao apelante, bem como para declarar a sua legitimidade ativa, determinando a devolução dos autos à primeira instância para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024